Tribunal: TJES
Processo: 5011195-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011195-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE ARMAMENTO LETAL. SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PSICOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por associação representativa de classe contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado a compelir o ente municipal a fornecer, no prazo de quinze dias, armamento letal aos membros da Guarda Municipal.

2. A parte agravante sustenta o direito ao armamento com base na inserção das Guardas Municipais no Sistema Único de Segurança Pública e na jurisprudência da Corte Suprema, alegando risco à integridade física dos agentes.

3. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação dos requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento e em decreto regulamentar, especificamente quanto à capacitação técnica e ao convênio com a Polícia Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato de armas de fogo à Guarda Municipal, independentemente da demonstração prévia do cumprimento das exigências administrativas, de capacitação técnica e de aptidão psicológica previstas na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento das Guardas Municipais como órgãos de segurança pública pelo Supremo Tribunal Federal não implica autorização automática e irrestrita para o porte de arma de fogo, devendo ser observadas as condicionantes legais.

6. O exercício da prerrogativa de porte de arma de fogo pelos guardas municipais submete-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos estipulados na Lei nº 10.826/2003 e na Lei nº 13.022/2014, incluindo formação funcional específica e mecanismos de fiscalização.

7. A ausência de comprovação de treinamento técnico de tiro, de aprovação em exames psicológicos credenciados e de convênio vigente com a Polícia Federal impede o deferimento da medida liminar.

8. A determinação judicial para entrega de armamento letal sem a certificação da aptidão técnica e psicológica dos agentes configura
periculum in mora
inverso, potencializando riscos à segurança pública e à incolumidade de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O direito ao porte de arma de fogo pelas Guardas Municipais condiciona-se ao estrito cumprimento dos requisitos legais de formação técnica, aptidão psicológica e fiscalização controlada, sendo inviável a imposição judicial de fornecimento de armamento letal sem a comprovação dessas exigências, sob pena de risco à segurança coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 144, § 8º; Lei nº 10.826/2003, art. 6º, § 3º; Lei nº 13.022/2014, art. 16; Decreto nº 11.615/2023, arts. 57 a 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Guardas Municipais e Operadores de Segurança Pública dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AGMES em face da decisão interlocutória (Id. 71941003 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5007105-28.2025.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir o Município de Colatina a fornecer
, no prazo de 15 (quinze) dias,
armamento letal aos membros da Guarda Municipal
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em
síntese
,
(a)
a presença dos requisitos para a concessão da medida, aduzindo que o direito ao porte de arma de fogo pelos guardas municipais encontra amparo na Lei Federal nº 13.022/2014 e em consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(b)
que a omissão do ente público em fornecer o armamento adequado expõe os agentes a grave e contínuo risco, comprometendo a segurança dos próprios servidores e da coletividade.

Pela decisão id 15890711, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A parte Agravada apresentou contrarrazões recursais (Id. 16116285), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011195-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANÇA PUBLICA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme
brevemente
relatado, a Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar para fornecimento imediato de armamento letal à Guarda Municipal de Colatina.

C
inge-se
a controvérsia, portanto, em
verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à obrigatoriedade imediata do Município em fornecer armamento de fogo, independentemente do cumprimento de requisitos administrativos e convênios prévios.

Pois bem.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADPF 995/DF, consolidou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública, ratificando posicionamento já delineado quando do julgamento da ADI 5538
, assegurando-lhes a prerrogativa de uso de arma de fogo, independentemente do critério demográfico dos respectivos entes municipais.

Veja-se
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

(ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

No entanto, em que pese a relevância de tais precedentes para a afirmação institucional da categoria, os referidos julgados não conferem um direito irrestrito e incondicionado ao porte de arma, tampouco afastam a necessidade de observância das formalidades e requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional.

Com efeito
, o próprio Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), em seu artigo 6º, §3º, é expresso ao dispor que: “
A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça
”.

Nessa mesma linha, o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), embora autorize o porte em seu artigo 16, o faz com a ressalva de que tal prerrogativa se dará “
conforme previsto em lei
”, remetendo, pois, à legislação regulamentadora.

Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei.

Atualmente, a matéria é disciplinada pelo Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, que, em seus artigos 57 e seguintes, detalha os procedimentos para a concessão do porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, os quais se afiguram como condicionantes para o exercício de tal prerrogativa.

Assim preceitua o referido diploma legal:

Concessão de porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais

Art. 57. A Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, e observada a supervisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública:

I - estabelecerá o currículo da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação das guardas municipais;

II - concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, com prazo de validade de dez anos, contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do Estado em que exercerem a função; e

III - fiscalizará os cursos de formação para assegurar o cumprimento do currículo da disciplina, a que se refere o inciso I.

Parágrafo único. Os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do disposto no inciso II do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizadas em Município situado em Estado limítrofe.

Art. 58. A formação de guardas municipais poderá ocorrer somente em:

I - estabelecimento de ensino de atividade policial;

II - órgão municipal para formação, treinamento e aperfeiçoamento de integrantes da guarda municipal;

III - órgão de formação criado e mantido por Municípios consorciados para treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal; ou

IV - órgão estadual centralizado e conveniado a seus Municípios, para formação e aperfeiçoamento de guardas municipais, no qual seja assegurada a participação dos Municípios conveniados no conselho gestor.

Art. 59. O porte de arma de fogo aos integrantes das instituições de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico de, no mínimo:

I - sessenta horas, para armas de fogo de repetição, na hipótese de a instituição possuir este tipo de armamento em sua dotação;

II - cem horas, para arma de fogo semiautomática; e

III - sessenta horas, para arma de fogo automática, na hipótese de a instituição possuir este tipo de armamento em sua dotação.

§ 1º O treinamento de que trata o caput destinará, no mínimo, sessenta e cinco por cento de sua carga horária ao conteúdo prático.

§ 2º O curso de formação dos profissionais das guardas municipais de que trata o art. 58 conterá técnicas de tiro defensivo e de defesa pessoal.

§ 3º Os profissionais das guardas municipais com porte de arma de fogo serão submetidos a estágio de qualificação profissional de, no mínimo, oitenta horas anuais.

Art. 60. A Polícia Federal somente poderá conceder porte de arma de fogo, nos termos do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, às guardas municipais dos Municípios que tenham instituído:

I - corregedoria própria e independente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da guarda municipal; e

II - ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes das guardas municipais.

Nesse diapasão, a decisão agravada, de forma prudente, apontou a aparente ausência de comprovação de etapas essenciais para o fornecimento do armamento letal. Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, o referido decreto estabelece a necessidade de celebração de convênio entre o Município e a Polícia Federal para a concessão do porte, bem como a fiscalização do currículo do curso de formação pela autoridade federal.

Em um exame superficial dos autos, não parece ter a Agravante logrado demonstrar o preenchimento de tais condições.
Corrobora esta assertiva a ausência de qualquer menção ao treinamento específico no uso de arma de fogo dentre as disciplinas ministradas no conteúdo programático constante no Certificado de Conclusão do Curso de Formação da Guarda Municipal de Colatina, acostada aos autos pela própria Agravante aos autos de origem (id 71321830).

Ademais, a legislação municipal de regência (Lei Municipal nº 6.974/2022
- id 71321833
) impõe, como condição para o acesso ao armamento, a aprovação dos agentes em exame de aptidão psicológica a ser realizado por profissional credenciado pela Polícia Federal
(art. 7º, VII)
.

Veja-se:

Art. 7º O ingresso na carreira de Guarda Municipal dar-se-á somente por concurso público de

provas ou de provas e títulos para o cargo de Guarda Municipal, observado os seguintes requisitos:

(...)

VII – ser aprovado em exame de aptidão psicológica para uso de arma de fogo;

E n
ão
há, neste momento processual, elementos que indiquem o cumprimento integral de tal exigência por todo o efetivo da guarda municipal.

Desse modo, a controvérsia não se resume a um simples reconhecimento do direito abstrato ao porte de arma, mas abrange a verificação do cumprimento de formalidades que se afiguram essenciais à segurança da própria coletividade.

A ausência de demonstração, em um juízo sumário, do preenchimento desses requisitos enfraquece a plausibilidade do direito invocado pela Agravante
,
notadamente
quanto ao pleito de deferimento da medida liminar objetivando o fornecimento imediato do equipamento letal no prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer outra formalidade.

Resta configurado
, ademais, o risco de "
periculum in mora
" inverso, uma vez que a determinação judicial para o fornecimento imediato de armamento letal, sem a aparente comprovação de que todos os trâmites de capacitação, avaliação psicológica e supervisão federal foram rigorosamente observados, poderia representar um risco concreto à segurança pública, em sentido contrário ao que se pretende proteger.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.